Tribunal: STF
Processo: AO 2680
Classe: AO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSÍDIO DA MAGISTRATURA. EFEITOS FINANCEIROS. 



    1.  Ação originária em que se pleiteia o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da majoração do subsídio da magistratura, no período compreendido entre 27.11.2018 (início da vigência da Lei nº 13.752/2018, que concedeu o aumento) e 31.12.2018.



    2.  Alegação de que seria ilegal o adiamento dos efeitos financeiros para 1º.01.2019, estabelecido pela Portaria Conjunta nº 02/2018, dos Presidentes do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores, do Conselho da Justiça Federal, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 



    3.  Competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente causa. Discussão que envolve interesse de toda a magistratura. Precedentes.



    4.  Interpretação da Lei nº 13.752/2018 à luz da Constituição e necessidade de observância da Lei de Responsabilidade Fiscal. Legitimidade da fixação da data para início dos efeitos financeiros a partir da previsão de dotação pela lei orçamentária. 



    5.  Conformação do aumento do subsídio a outros aspectos materiais presentes no contexto, a fim de ajustar a capacidade orçamentária do Poder Judiciário: (i) o pagamento do auxílio-moradia, cuja regulamentação foi consolidada na sequência (Resolução 274/2018 do CNJ); (ii) o ajuste fiscal vivenciado na conjuntura econômica do país. Precedente: AO 1773, Rel. Min. Luiz Fux.



    6.  Pedido julgado improcedente.